Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-80.2025.8.14.0140
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800085-80.2025.8.14.0140

APELANTE: MARIANO MENDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE BENS DE USO DOMÉSTICO E INSTRUMENTOS DE TRABALHO (TARRAFA, MALHADEIRAS, MOCHILA E REDE). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR NÃO ÍNFIMO DOS OBJETOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDUTA SOCIALMENTE REPROVÁVEL. RESTITUIÇÃO DA
RES FURTIVA
EM DECORRÊNCIA DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INAPLICABILIDADE DA BAGATELA PENAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal).

2. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância, sustentando o pequeno valor dos bens subtraídos (tarrafa, duas malhadeiras, mochila e rede) e a restituição integral dos objetos à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o furto de bens de valor moderado, utilizados para subsistência da vítima, autoriza o reconhecimento da atipicidade material da conduta, à luz do princípio da insignificância, especialmente diante da reincidência específica e da ausência de reparação voluntária do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da insignificância demanda a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

5. A análise das circunstâncias do caso evidencia que os bens subtraídos possuem valor econômico e utilidade social expressiva, por consistirem em instrumentos de trabalho de um pescador, cuja perda afeta diretamente sua subsistência.

6. A reincidência específica do apelante afasta a tese de bagatela, demonstrando habitualidade criminosa e reprovabilidade acentuada da conduta.

7. A restituição dos bens resultou de ação policial imediata, não caracterizando arrependimento eficaz ou voluntário.

8. O crime de furto se consuma com a inversão da posse, sendo irrelevante o resultado econômico final. A flexibilização indevida do tipo penal, sob o argumento da insignificância, compromete a efetividade da tutela penal dos bens jurídicos patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de furto quando os bens possuem relevância econômica e social para a vítima, o agente é reincidente e a restituição decorre de prisão em flagrante, revelando acentuado grau de reprovabilidade da conduta."

Dispositivos relevantes citados:
CPB, art. 155, caput; CF/1988, art. 5º, XLVI.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

39ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIANO MENDES DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará e Termo Judiciário de Cachoeira do Piriá, que o condenou à pena de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses de reclusão
e
13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida

inicialmente em
regime fechado,
pelo crime previsto no
art. 155,
caput
, do CPB
.

Consta da denúncia (ID 30561695), que:

“(...) no dia 05 de abril de 2025, por volta das 14h, na Vila Sítio das Mangueiras, zona rural de Cachoeira do Piriá, o denunciado
MARIANO MENDES DA SILVA
, vulgo
“Mala Velha”, subtraiu, para si ou para outrem
, uma tarrafa, duas malhadeiras, uma mochila com roupas e uma rede, pertencentes ao Sr. Valdemir Pereira Gonçalo.

A Polícia Militar foi acionada por meio de telefone funcional, por populares que informaram que o acusado havia adentrado a residência da vítima e subtraído os referidos objetos. Informaram ainda que o denunciado estava transitando na Vila do 114, em direção ao município de Cachoeira do Piriá.

Diante das informações, uma guarnição da Polícia Militar dirigiu-se ao local e localizou o denunciado. Com ele, foram encontrados os bens subtraídos:
uma tarrafa, duas malhadeiras, uma mochila com roupas e uma rede.”

Nas
razões recursais
(ID 30561769), a Defesa sustenta a
atipicidade material da conduta
, invocando o
princípio da insignificância
, em razão do suposto pequeno valor dos objetos e da restituição integral dos bens à vítima, requerendo absolvição nos termos do artigo 386, inciso III, do CPPB.

Em
contrarrazões
(ID 30561772), o Ministério Público requer o conhecimento e não provimento do recurso de apelação interposto, a fim de que seja integralmente mantida a r. sentença proferida pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça

Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
, manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO

1.
Do princípio da insignificância.

O apelante foi condenado pela prática do delito de
furto simples
(art. 155,
caput
, do CPB), restando amplamente comprovadas a
materialidade
e a
autoria delitiva
pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelos depoimentos colhidos em audiência e, sobretudo, pela
confissão judicial
do réu, que reconheceu ter subtraído os objetos da residência da vítima.

Assim, pugna a defesa pela
absolvição
do réu,
em razão da

atipicidade material da conduta
, invocando o
princípio da insignificância
em virtude do suposto pequeno valor dos objetos e da restituição integral dos bens.

Todavia,
não merece prosperar a pretensão recursal
.

Conforme orientação consolidada do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, a aplicação do
princípio da insignificância
exige a
presença cumulativa
de quatro requisitos:
(a)
mínima ofensividade da conduta;
(b)
ausência de periculosidade social da ação;
(c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Observa-se que nenhum desses pressupostos encontra-se presente no caso concreto.

Os bens subtraídos, como a tarrafa e malhadeiras, são
instrumentos de trabalho essenciais à subsistência da vítima
, trabalhador rural da zona interiorana, cujo prejuízo, ainda que em valores absolutos não vultosos,
possui expressividade concreta
na esfera econômica e social em que se insere. Ademais, o valor total dos bens, estimado em
R$ 1.130,00
, ultrapassa amplamente o limite de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro frequentemente utilizado pela jurisprudência para aferir a relevância material da lesão.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. FURTO. MODALIDADE TENTADA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO
. HABITUALIDADE DELITIVA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO DO AGRAVO MINISTERIAL.

(...)

4.
O valor do bem furtado, superior a 10% do salário-mínimo à época dos fatos, não permite a aplicação do princípio da bagatela, conforme entendimento pacífico do Tribunal
.

(...)

6. Ademais, a restituição imediata do bem furtado não constitui motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância, pois o furto
tentado
não pode ser considerado atípico apenas pela ausência de prejuízo efetivo ao patrimônio da vítima.

(...)

(STJ, AgRg no HC n. 776.577/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025.)

DESTAQUEI

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO QUALIFICADO
.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o princípio da insignificância em casos de furto qualificado, considerando a reincidência e a habitualidade delitiva dos réus.

III. Razões de decidir

3. A Corte local afa
stou a aplicação do princípio da insignificância
, considerando que os réus praticaram o furto em concurso de agentes e por
terem habitualidade delitiva
, o que aumenta a reprovabilidade da conduta.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reincidência e a habitualidade delitiva são obstáculos à aplicação do princípio da insignificância
.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A reincidência e a habitualidade delitiva impedem a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto qualificado. (...)."

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2745965 MG 2024/0347358-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2024)
DESTAQUEI

Ademais, a conduta também revela
acentuado grau de reprovabilidade
, pois o réu
adentrou o domicílio da vítima
, subtraindo-lhe objetos de uso cotidiano, com o declarado propósito de
vender os bens para custear o consumo de drogas e bebidas alcoólicas
, circunstância que desnuda a plena consciência do caráter ilícito de seu agir.

Do mesmo modo, a
reincidência específica
do apelante, com condenação anterior transitada em julgado por furto qualificado (Processo nº 0000084-80.2015.8.14.0140), bem como os registros de outros procedimentos por delitos patrimoniais, afastam, por completo, a alegada
mínima ofensividade
e
ausência de periculosidade social
. A
habitualidade delitiva
, conforme reiteradamente decidido pelo STJ,
obsta o reconhecimento da bagatela penal
, por demonstrar que o agente faz do crime meio de vida.

Outrossim, não socorre a defesa o argumento de restituição dos bens, pois esta
decorreu de pronta ação policial e prisão em flagrante do réu
, não de arrependimento eficaz ou voluntário do agente, razão pela qual não se pode invocar reparação espontânea do dano.

O crime de furto é formal e se consuma com a simples inversão da posse do bem, sendo irrelevante o resultado econômico final. O reconhecimento da
atipicidade material
em casos como o presente implicaria
subversão do princípio da legalidade e

indevida ampliação do âmbito da insignificância
, que deve permanecer exceção de política criminal e não instrumento de impunidade habitual.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se integralmente a decisão vergastada em todos os seus termos.

Belém/PA, 12 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/12/2025